Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0721083-61.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ANA PAULA GOMES, DANIEL OLIMPIO GOMES D E S P A C H O Intime-se os apelantes para que comprovem, nos termos do §2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça requerida em sede de apelação (id 22894087 - p. 3), sob pena de indeferimento. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do recurso. Brasília-DF, 05 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator